Tribunal: TJMT
Processo: 1016141-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016141-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DOS SANTOS - CPF: 395.677.101-04 (AGRAVANTE), AIULA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 042.519.191-57 (AGRAVANTE), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DE HASTAS PÚBLICAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS HASTAS PÚBLICAS – MATÉRIA NÃO TRATADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO NÃO VINCULA A VONTADE E O DIRIETO DO CREDOR E NEM TEM O CONDÃO DE SUSPENDER AS HASTAS PÚBLICAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE GARANTIA – COISA JULGADA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE RURAL SE ENQUADRE
NA DEFINIÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL (CPC, ART. 833, VIII)
– AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR (CPC, ART. 300) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, sendo, pois, descabidas as arguições diretamente ao Tribunal de Justiça de ausência de notificação sobre a realização da hasta pública e de nulidade de todo e qualquer ato praticado em processo físico em período de pandemia e congelamento dos respectivos prazos. 2
.
O deferimento do pedido de liminar formulado nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente depende da demonstração de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300); ausente a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indefere o pedido formulado liminarmente. 3. Para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a simples apresentação, na petição inicial da ação cautelar, de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual. 4.
A pretensão de análise da tese de excesso de garantia encontra óbice intransponível na coisa julgada, quando a matéria já tiver sido deduzida e rejeitada em sede de embargos à execução, com sentença transitada em julgado. 5. Não há falar em suspensão das hastas públicas com base em alegação de impenhorabilidade do bem quando não houver qualquer indicativo mínimo de que o imóvel realmente se enquadre na definição de pequena propriedade rural, especialmente quanto à exigência contida no art. 833, VIII,
“in fine”,
do CPC, ou seja, a de que a propriedade seja
“trabalhada pela família”
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016141-02.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO LUIS DOS SANTOS e AIULA DE SOUZA RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação “Cautelar” (Proc. no 1000824-25.2020.8.11.0012), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A, indeferiu pedido de liminar formulado para suspender a realização da hasta pública para expropriação do imóvel rural objeto da matrícula no 13.115 junto ao SRI da Comarca de Nova Xavantina/MT, por eles dado em garantia à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 067-14-0028-2, e objeto da ação de Execução (Proc. no 1898-73.2016.811.0012) contra eles movida pelo Banco/agravado (cf. Id. no

52755984).

Os agravantes sustentam a nulidade da hasta pública, dizendo que não foram regularmente notificados de sua realização, e que o agravante Sérgio Luis
“tomou conhecimento do leilão por mero acaso, em publicidade na internet”
(cf. Id. no 52755979 - pág. 8/10).

Aduzem, por outro lado, que, nos termos do art. 730 do CPC, o leilão somente será realizado se não houver acordo entres as partes, o que não é o caso, posto que eles, tanto na petição inicial da ação cautelar, quanto nas razões recursais, apresentaram proposta de acordo mediante
“pagamento imediato de 30%, através de deposito judicial, do valor atualizado da dívida
(...)
e o parcelamento do saldo remanescente em 10 parcelas iguais e mensais”
(cf. Id. no 52755979 - pág. 11/12).

Discorrem, por outro lado, sobre a
“desproporcionalidade de garantia”
, dizendo que o imóvel foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 1.980.000,00, e a dívida exequenda é de R$ 62.133,61 (cf. Id. no 52755979 - pág. 15/16), e, no mais, sustentam a impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural.

Dizem, por fim, que, como os autos da ação de execução são físicos e, portanto, tiveram seus prazos suspensos durante o fechamento das portas do Judiciário em razão da pandemia,
“qualquer ato deve ser considerado nulo, inclusive publicação e realização leilão, seja na modalidade presencial ou eletrônica”
(cf. Id. no 52755979 - pág. 24).

Pedem, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de liminar, não só para
“suspender os efeitos do leilão marcados para 10/08/2020 e 24/08/2020 referente à expropriação do imóvel objeto
(da lide)
”
, mas também para assegurar
“a manutenção da posse do agravante em permanecer no imóvel até o final da ação”
(
sic
– cf. Id. no 52755979 - pág. 27); pedem, desde logo, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido.

A decisão vinculada ao Id. no 53045998 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O Banco/agravado apresentou contrarrazões
,
combatendo os fundamentos recursais e requerendo o desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. no 54999950).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu
o pedido liminar de suspensão das hastas públicas formulado na ação “Cautelar” ajuizada pelos agravantes
com os seguintes fundamentos:

“
(...)
De partida, a fim de contextualizar a presente decisão, verifico que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1898-73.2016.811.0012 (Cód. 80538), os então Executados, aqui Requerentes, foram devidamente citados em 14 de setembro de 2016. Já no dia 22/02/2018, houve a penhora e avaliação do bem imóvel oferecido em garantia, ficando, do referido ato, intimados os ora Requerentes.

Naquela oportunidade (12/03/2018), os ora requerentes alegaram que a penhora era excessiva, uma vez que o valor atribuído ao bem superava e muito o valor da dívida. Em paralelo, no dia 29/09/2016, os ora Requerentes SERGIO LUIZ e AIULA DE SOUZA opuseram Embargos à Execução em que alegaram, como tese de defesa, exclusivamente o excesso de penhora. Referidos Embargos vieram a ser rejeitados, pendendo recurso de apelação que se encontra no E.TJMT.

Pois bem. Feitos estes esclarecimentos iniciais e, doravante, volvendo os olhos ao caso posto, tenho que a liminar vindicada não merece acolhimento, mormente em virtude da ausência de demonstração da probabilidade do direito, conforme passo a expor.

A priori, cabe salientar que, por ser matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem pode ser alegada por qualquer meio, ou seja, por mera petição nos autos. Neste cerne, a primeira questão que pode ser discutida é acerca da existência de interesse processual em manejar ação cautelar, quando se poderia simplesmente peticionar nos autos da própria execução ou dos embargos à execução.

Nada obstante, a fim de evitar que o formalismo excessivo suplante o amplo acesso à jurisdição, pode tal aspecto ser relevado, especialmente diante do princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Mas há, ainda, questão processual que impõe maior dificuldade de superação. Com efeito, como cediço, a pretensão defensiva em sede de execução se dá por meio de embargos à execução – ainda que se admita exceção de pré-executividade – cuja natureza é de ação incidental. E mais, sabe-se ainda que, com a prolação de sentença no juízo a quo, e interposto o respectivo recurso, exaurida está a atividade jurisdicional do juízo singular, cabendo ao respectivo Tribunal decidir as questões pendentes, sob pena de usurpação de competência.

Nesta senda, sabendo-se que se encontra pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pelos ora Requerentes no bojo dos Embargos à Execução, entendo que caberia ao Tribunal, por meio do seu Relator, decidir questões dessa natureza, especialmente por não haver óbice a tal alegação de modo originário em segunda instância, já que se trata, como já dito, de matéria de ordem pública.

Soma-se ainda aos fundamentos acima, questão que me parece sepultar qualquer possibilidade de concessão da liminar. Isso porque, causa espécie que os Requerentes tenham sido citados em 2016, apresentado embargos à execução no mesmo ano e, jamais suscitaram a qualquer tempo a impenhorabilidade do bem de família, o qual eles próprios deram em garantia, e, agora, as vésperas da realização da hasta pública, quase 4 (quatro) depois, busquem o reconhecimento do instituto a fim de afastar a expropriação do bem.

Na linha do que vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, parece que estamos diante no que se tem nominado de “nulidade de algibeira”. Ou seja, a parte não exerce uma pretensão que lhe é legítima a mantém guardada (na algibeira), esperando o melhor momento de lançá-la. Cuida-se comportamento contrário à boa-fé processual e, por isso mesmo, deve ser repelido. Vejamos exemplo de sua aplicação pelo TJDFT:

(...)

As questões acima trazidas servem para evidenciar que a pretensão das partes requerentes encontra muitos obstáculos, o que revela que não está presente, por ora, a probabilidade do direito necessária para a concessão da liminar vindicada.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, o que faço com arrimo no art. 300 do CPC.

Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar defesa e se manifestar quanto a proposta de acordo formulada.”
(cf. Id. no 52755984 - pág. 3/5).

Sem delongas, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar seu campo de análise para matérias não arguidas em Primeiro Grau, como é o caso, e.g., da tese de ausência de notificação sobre a realização da hasta pública e de nulidade de todo e qualquer ato praticado em processo físico neste período de pandemia e congelamento dos respectivos prazos, ambas sequer aventadas na petição inicial.

No que concerne à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág. 476).

No caso, as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida requestada pelos agravantes.

Não diviso mínima plausibilidade do direito alegado pelos agravantes, e, consequentemente, não enxergo qualquer necessidade de suspensão da realização da alienação judicial do bem, primeiro porque, para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a simples apresentação, na petição inicial, de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual.

Ainda neste ponto, cabe anotar que, o art. 730 do CPC, invocado pelos agravantes, dispõe, nos trechos relevantes, que,
“não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão”
, ou seja, ao contrário do que parecem entender os recorrentes em linha interpretativa deveras curiosa e inusitada, a norma processual não guarda absolutamente nenhuma relação com a possível proposta de renegociação da dívida exequenda.

Em segundo lugar, nomear tópico da petição inicial e das razões recursais como
“desproporcionalidade de garantia”
não distrai o julgador do fato de que a arguição é exatamente a mesma tese de excesso de garantia já deduzida nos autos da ação de Embargos à Execução, devidamente rejeitada pela sentença (cf. Id. no 8806524 do Proc. no 0003510-46.2016.8.11.0012) e pelo acórdão, já transitado em julgado, que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelos ora agravantes, este que restou assim ementado (cf. Id. no 15260465 a 12658498 do Proc. no 0003510-46.2016.8.11.0012):

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte que suscita o excesso da penhora, concluir que a constrição daquele bem imóvel lhe é onerosa em demasia, deve requerer a substituição, indicando outros bens para garantir a execução, não apenas pedir o levantamento da restrição e a extinção da execução.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Ap. no 0003510-46.2016.8.11.0012 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 10/09/2019).

Assim, a insistência na tese encontra óbice intransponível na coisa julgada.

Por fim, não há qualquer indicativo mínimo de que o bem penhorado realmente se enquadre na definição de pequena propriedade rural, especialmente quanto à exigência contida no art. 833, VIII,
“in fine”
, do CPC, ou seja, a de que a propriedade seja
“trabalhada pela família”
, notadamente porque, ao que tudo indica, naquele imóvel funciona a empresa de nome fantasia
“Pesque e Pague Havaí”
(cf. Id. no 52755986 - pág. 1), além do que, conforme bem explicitou a decisão agravada,
“causa espécie que os Requerentes tenham sido citados em 2016, apresentado embargos à execução no mesmo ano e, jamais suscitaram a qualquer tempo a impenhorabilidade do bem de família, o qual eles próprios deram em garantia, e, agora, as vésperas da realização da hasta pública, quase 4 (quatro) depois, busquem o reconhecimento do instituto a fim de afastar a expropriação do bem”
, não tendo sido atacado este ponto da decisão.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado, tenho por correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020